Tribunal: TJDFT
Processo: 0710732-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710732-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LIDER INOVACAO NA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES, CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, HILTON PINHEIRO MENDES, IEDA MARIA DO AMARAL ALMEIDA DESPACHO Embora tenha sido marcado na autuação deste Pje o pedido de liminar, da atenta leitura da petição do agravo de instrumento, verifica-se que não foi formulado pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, nem deduzida a causa de pedir correspondente. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de março de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora